Tribunal: STF
Processo: Ext 1854
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Extradição. Pedido formulado pelo Governo de Portugal com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Extradição indeferida.



    I. Caso em exame



    1. Extradição executória requerida pelo Governo de Portugal com fundamento no art. 5º, LII, da Constituição Federal, em desfavor do nacional português RUI FILIPE DA SILVA, a fim de submetê-lo, naquele País, a processo penal pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 21, n.º 1, do Decreto-Lei nº 15/93.



    II. Questão em discussão



    2. Compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.



    III. Razões de decidir



    3. Está extinta a punibilidade do extraditando pela prescrição da pretensão executória segundo a legislação brasileira, circunstância que impede o deferimento da presente extradição.



    IV. Dispositivo 



    5. Diante do exposto, indefiro o pedido de extradição.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei 13.445/2017; Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e Portugal; Código Penal, arts. 109 e 110



Jurisprudência relevante citada: Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011; Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998; e Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343.